Tribunal: TJDFT
Processo: 0730333-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA. EXTINÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela exequente contra sentença que extinguiu o feito, ante a satisfação da obrigação, com base no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.
2. Em suas razões explica que houve desrespeito em relação à obrigação de fazer, ante a entrega de aparelho defasado, com valor inferior ao determinado em acórdão e sem carregador. Defende ter ocorrido desvio produtivo do consumidor, por vir novamente em sede recursal buscar o respeito ao seu direito o que acarreta desnecessária perda de tempo imposta pelo fornecedor, configurando abusividade. Pugna pela concessão de gratuidade de justiça. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o descumprimento da obrigação de fazer, com atualização do débito acrescido da multa diária. Alternativamente, caso o entendimento seja diverso, requer a intimação da recorrida para efetuar a entrega do novo aparelho modelo Galaxy S23 5G com carregador. Sem contrarrazões (ID 50392565)
3. Recurso cabível e tempestivo. Ante a comprovação da hipossuficiência, defiro a gratuidade de justiça pleiteada.
4. Considerando a relação entre as partes – cliente e fornecedor de serviços -, verifico que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção ao consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal.
5. Com efeito, houve prolação de sentença extinguindo o processo, sem resolução de mérito, acolhendo a preliminar de incompetência do juízo, por entender ser necessária produção de prova pericial. A parte autora recorreu e esta Turma Recursal deu provimento ao recurso, para anular a sentença e condenar a parte ré a substituir o aparelho celular defeituoso, por outro novo e da mesma espécie ou, alternativamente, em caso de impossibilidade, ao ressarcimento da quantia paga pela recorrente para aquisição do aparelho celular, no montante de R$ 4.584,00 (quatro mil quinhentos e oitenta e quatro reais), devidamente corrigido. Condenou ainda ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais. A parte ré fez o depósito judicial referente aos danos morais (ID 45485632) e enviou para a residência da autora um aparelho celular modelo Galaxy S22.
6. Em consonância com tal afirmação, o Juízo de origem extinguiu a fase de cumprimento de sentença por ter considerado cumprida a obrigação de fazer, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Evidente, portanto que houve o cumprimento da obrigação de fazer, conforme explicitado na sentença a recorrente recebeu o modelo Galaxy S22, smartphone da mesma espécie, modelo mais atual do que o adquirido por ela, em consonância com o determinado no acórdão.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. Deixo de fixar honorários por não constar nos autos contrarrazões ao recurso.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.